Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO RESISTIDA PELO EMBARGADO. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO CHASSI DO VEÍCULO PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESP 1.452.840/SP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou-se a tese de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Tema 872 - REsp 1452840/SP).

2. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo Embargado, uma vez que mesmo ciente, após a oposição dos presentes embargos, de que o veículo pertence ao Embargante, insistiu na sua impugnação, requerendo a manutenção da restrição judicial sobre o bem.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.

5. Recurso não provido.